Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. DELITO HABITUAL. REITERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia, absolvendo o réu das penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou tratar-se de fato incontroverso, reconhecido na sentença, que o apelado foi flagrado exercendo atividade econômica sem preencher as condições legais exigidas para seu exercício, consistente no transporte irregular de passageiros, conhecido como “transporte pirata”. Aduziu que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva. Destacou que o policial rodoviário federal declarou em juízo que o acusado afirmou ‘realizar transporte irregular há bastante tempo’. Asseverou que o apelado exerce essa atividade de forma habitual desde 2019, conforme demonstram os processos em andamento. Pontuou que, embora ciente da ilicitude de sua conduta e já tendo sido flagrado em outras ocasiões — a última em 27/06/2024 — transportando passageiros irregularmente, o réu retomou a prática da atividade econômica como meio de subsistência, até ser novamente detido em flagrante em 22/07/2024. Ressaltou que os registros constantes na FAP do apelado comprovam que ele foi flagrado diversas vezes realizando transporte irregular de passageiros nas regiões de Ceilândia e Taguatinga. Argumentou que as Turmas Recursais do TJDFT reconhecem os registros da FAP como elemento de prova idôneo à caracterização da habitualidade da conduta. Defendeu que o delito habitual não exige prática diária, inexistindo na legislação parâmetro numérico mínimo de atos (um, dois, dez etc.) para sua configuração. Enfatizou que o fato de ser adotada como meio de subsistência do apelado evidencia que o ato flagrado no dia 22/07/2024 não foi um ato isolado, mas um ato que compõe um grupo de atos de uma atividade econômica (ilícita) exercida pelo denunciado de forma habitual, como sua profissão. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão punitiva, condenando o apelado nas penas previstas no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais.
4. Nas contrarrazões, a Defesa requereu o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, sob o argumento de que não restou demonstrada nos autos a necessária habitualidade da conduta, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida (ID 77449811).
5. O Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 77675718).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

6. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta praticada pelo recorrido é típica, ante a presença da habitualidade delitiva, e (ii) se há suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

7. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse sentido, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada.
8. No caso concreto, embora a denúncia descreva que, entre os dias 28/06/2024 e 22/07/2024, o denunciado teria exercido atividade econômica sem preencher as condições legais para o seu exercício, o conjunto probatório limita-se à comprovação de um único episódio de transporte irregular de passageiros, ocorrido em 22/07/2024, conforme Termo Circunstanciado de Ocorrência no 2194304240722113035 (ID 68266884). Tal circunstância evidencia tratar-se de fato isolado, insuficiente para caracterizar a reiteração necessária à configuração do delito habitual previsto no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
9. Ainda que constem na Folha de Antecedentes Criminais do apelado registros relativos a outras ocorrências de transporte irregular de passageiros, tais fatos referem-se a condutas pretéritas, já apreciadas em processos autônomos, não podendo servir de suporte para presumir a habitualidade da conduta imputada nestes autos. O flagrante registrado sob o no 109839-2024 (ID 68266902), ocorrido em 27/06/2024, deu origem ao Termo Circunstanciado no 0719532-86.2024.8.07.0007, não abrangido pela presente denúncia. Ausente prova de que o recorrido tenha reiterado a conduta no período delimitado na peça acusatória, não se configura o elemento da habitualidade exigido para a tipificação da contravenção penal. Diante da inexistência de prova segura da reiteração da conduta no período indicado na denúncia e considerando que o acervo probatório se limita à ocorrência de um único fato, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.